Tribunal: STF
Processo: Rcl 76136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EMPREGADO ANISTIADO. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. ENUNCIADOS Nº 10 E Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 12005-29.2017.5.18.0003, mediante o qual teriam sido inobservados o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário, objetos do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, bem como o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.



    2. Narra o reclamante, em síntese, que o Tribunal reclamado reconheceu o direito de trabalhadores reintegrados “de receber os reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que não foram dispensados, ou seja, que permaneceram no serviço público estadual”.



    3. Relata que a controvérsia discutida no processo de origem está relacionada à readmissão de ex-empregado da Caixa Econômica do Estado de Goiás (Caixego), uma vez que, após a liquidação extrajudicial da empresa, seus ex-empregados foram anistiados e “reintegrados” ao quadro transitório de empregos públicos estadual, criado pela Lei estadual nº 15.664, de 2006.



    4. Alega que, ao conceder o reajuste, o Tribunal reclamado violou o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Sustenta que, “embora a decisão do TRT da 18ª Região nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade do art. 2º, caput, da Lei Estadual 17.916/2012, e do art. 7º, caput e § 3º, II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência”, violando o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Aduz que, “diferentemente do que ocorreu no âmbito federal, aos ex empregados da CAIXEGO não foi garantido o retorno ao  “cargo ou emprego anteriormente ocupado”, tampouco àquele “resultante da respectiva transformação”. No Estado de Goiás, eles foram inseridos em uma carreira diversa, pertencente ao chamado quadro transitório de empregos públicos da AGANP”.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 12005-29.2017.5.18.0003, em trâmite no TST, até o julgamento definitivo da presente demanda. Ao fim, postula a procedência do pedido reclamatório, “com a cassação do acórdão exarado pelo c. Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região e, consequentemente, com a invalidação dos demais atos decisórios proferidos posteriormente no feito, em virtude da manifesta violação às Súmulas Vinculantes 10 e 37 havida”.



    6. Em 21/02/2025, indeferi o pedido liminar por não vislumbrar a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Na mesma oportunidade, determinei a citação da parte beneficiária e a requisição de informações ao órgão jurisdicional reclamado.



    7. O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações nas quais narra, em síntese, o trâmite do processo na origem (e-doc. 21).



    8. O beneficiário apresentou contestação alegando, em suma, que “não há que prosperar a argumentação utilizada pelo Reclamante, no sentido de manter as alterações contratuais realizadas quando do retorno ao labor do empregado anistiado”. Requer, assim, seja julgada improcedente a reclamação (e-doc. 24).



    É o relatório.   



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    12. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    13. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante, cuja redação é a seguinte:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    14. Compulsando os autos, observa-se que, na decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, reconheceu-se o direito do empregado anistiado e readmitido nos quadros da parte reclamante à recomposição salarial, a título de isonomia.



    15. Com efeito, o órgão reclamado deu provimento ao recurso ordinário do autor da demanda trabalhista, ora beneficiário, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 15, p. 8/9): 



    “Quanto ao pedido de 'recomposição da remuneração' pelos mesmos reajustes salariais e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais tralhadores que não tiveram seus contratos de trabalho suspensos, a Lei 17.916/2012 não contém disposição específica, dela constando apenas que: 



    'Art. 5º. A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.' 



    Ressalto que a proibição de efeitos financeiros retroativos (pagamento de remunerações referidas ao período de suspensão) não impede o direito de a reclamante receber remuneração pelo serviço prestado após o fim da suspensão do contrato de trabalho reajustada por índices e critérios objetivos de promoção 'atribuídos à categoria a que pertencia na empresa.'



    Nesse sentido, o seguinte julgado do TST:



    'RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº13.015/2014. ANISTIA. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. A SBDI-1/TST consolidou o entendimento de que as e Orientações Juri sprudenci ais Transitórias nºs 44 e 56 o art. 6º da Lei nº 8.878/1994 não impedem o direito do reclamante de receber, por ocasião de seu retorno ao serviço, as vantagens que já estavam incorporadas em seus vencimentos antes de ser demitido irregularmente, bem como os reajustes salariais de ordem geral concedidos aos empregados da categoria que permaneceram em serviço. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (RR - 2394-31.2012.5.03.0137, Relatora Ministra: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/09/2018)'. 



    Diante disso, dou parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante para condenar a reclamada a reajustar seu salário, desde 16/03/2016 (data da readmissão), pelos mesmos critérios de reajustes e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais empregados da reclamada. 



    Fica prejudicado o exame dos pedidos sucessivos de fixação do valor salarial em 14.88 vezes o salário-mínimo ou no mesmo valor recebido em 1991 com correção do INPC."



    Por tais fundamentos, mantenho o indeferimento do pedido de reenquadramento no mesmo patamar dos trabalhadores que continuaram em atividade durante o período de afastamento e de 'cômputo do tempo de serviço anterior' para o cálculo de quinquênios, anuênios, progressão funcional e aposentadoria.



    E reformo a r. sentença para condenar o Reclamado a reajustar o salário obreiro, desde a data da readmissão, pelos mesmos critérios de reajustes e promoções concedidas em caráter geral, linear e impessoal aos demais empregados do Reclamado que continuaram em atividade durante o período de afastamento do Autor, com reflexos em férias mais 1/3, 13º salários e FGTS, não importando tal medida remuneração em caráter retroativo, mas, sim, efetiva recomposição salarial, utilizando-se o período de afastamento para o cálculo da remuneração do anistiado que será paga apenas a partir do retorno ao trabalho.”



    16. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao reconhecer o direito do beneficiário de ter seu salário reajustado, incorreu em desrespeito ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, uma vez que afastou a incidência dos arts. 2º e 5º, da Lei nº 17.916, de 2012, bem como do art. 7º da Lei nº 15.664, de 2006, do Estado de Goiás, sem declará-los inconstitucionais. Referidos dispositivos ostentam as seguintes redações (grifos nossos):   



    Lei estadual nº 17.916/2012:



    “Art. 2º Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7º da Lei nº 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.” 



    “Art. 5º A anistia concedida por esta Lei só produzirá efeitos a partir do efetivo retorno do beneficiário à atividade, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo.”



    Lei estadual nº 15.664/2006



    “Art. 7º Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo.



    (...)



    § 3 o A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    I - percepção das seguintes vantagens que serão devidas ao servidor sob idênticos requisitos, condições, valores, limites, percentuais, prazos e períodos aquisitivos a que fizerem jus os servidores ocupantes de cargo efetivo de mesma denominação e equivalência de funções: 



    a) salário correspondente ao valor do vencimento fixado para o cargo efetivo equivalente; 



    b) gratificação adicional por tempo de serviço; 



    c) adicional de progressão funcional; 



    d) indenizações, auxílios e licenças, inclusive a prêmio, constantes do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, desde que os benefícios não estejam assegurados pelo respectivo regime de previdência, hipótese em que se aplica a legislação federal pertinente;



    II - alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e conseqüente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4 o ; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas. (...)”



    17. A parte reclamante aponta, ainda, suposta violação ao conteúdo do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:



    ”Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    18. Nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no enunciado nº 37 da Súmula desta Corte.



    19. No caso dos autos, observa-se que a autoridade reclamada se amparou no postulado da isonomia, muito embora não tenha apontado esse argumento de maneira expressa.



    20. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:



    “Agravo regimental em reclamação. Caixego. Afastamento dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/12. Artigo 7º, caput e § 3º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 15.664/06 por fundamento constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Violação.Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Viola a Súmula Vinculante nº 10 decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, com fundamento no postulado da irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI, da CF/88), condena o Estado de Goiás, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 98 da CF/88), ao pagamento de diferenças salarias em valor correspondente a duas horas a ex-empregada da Caixego, anistiada conforme disciplina das Leis Estaduais nºs 15.664/06 e 17.916/12, esvaziando a força normativa de preceitos legais específicos que impõem (i) a alteração automática do contrato de trabalho, (ii) a renúncia às disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e (iii) a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 70.805-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 21/10/2024; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.  



    1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 



    2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 



    3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.” 



    (Rcl nº 59.669-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos).



    21. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 64.147/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; Rcl nº 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2023, p. 20/06/2023; Rcl nº 57.103/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; e Rcl nº 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.



    22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em respeito aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator